Tribunal: TJDFT
Processo: 0718120-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. CURATELA. ALIENAÇÃO DE BENS. COMPETÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. LOCAL DO DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que, acolhendo manifestação do representante do Ministério Público, declinou da competência para processamento e julgamento da ação de alvará judicial a uma das Varas de Família da Comarca de Fortaleza/CE, em razão do domicílio do requerente.
2. À luz do princípio do melhor interesse do curatelado, a competência para o ajuizamento de ação de alvará judicial é a do foro do domicílio da pessoa incapaz, haja vista facilitar a efetiva fiscalização do exercício da curatela pelo Juízo e conceder-lhe melhor acesso ao Judiciário. Precedentes.
3. No caso, verifica-se que o autor, curatelado, reside em Fortaleza/CE, há, aproximadamente, 10 (dez) anos. Ademais, os imóveis, os quais se busca autorização para serem alienados, estão localizados no Estado do Goiás, em Abadiânia. Assim, não há relação jurídica que justifique o ajuizamento da ação no Distrito Federal.
4. Inexiste conexão entre a ação de interdição ou de inventário e o procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial, em razão da inexistência de similitude entre o pedido e a causa de pedir, bem como a competência absoluta do domicílio do incapaz quanto aos feitos fundados em seus direitos pessoais. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.